Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-22.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000119-22.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 567.386.171-00 (RECORRENTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AS TAXAS CONSTANTES DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em comento, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes taxa de administração de 14% e seguro de vida em grupo de 0,056%, multa por desistência de 15% e fundo reserva de 3%.

2. Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução a autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas.

3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AS TAXAS CONSTANTES DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em comento, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes taxa de administração de 14% e seguro de vida em grupo de 0,056%, multa por desistência de 15% e fundo reserva de 3%.

2. Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução a autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas.

3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do deve da reclamada em restituir a reclamante nos valores pagos pelo grupo de consórcio já encerrado e se procede o pedido indenização por danos morais ante o não pagamento do valor que a reclamante entende devido.

Alega a Reclamante na petição inicial que formalizou contrato de consórcio com o Reclamado e tendo efetuado o pagamento de 09 (nove) parcelas, desistiu do grupo. Afirma que após o encerramento, não teve os valores devidamente restituídos. Assim, requereu a restituição do montante de R$ 9.828,77 (nove mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).

Contudo, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes
taxa de administração
de 14% e
seguro de vida em grupo
de 0,056%,
multa por desistência
de 15% e
fundo reserva
de 3%.

Em que pese o documento anexado ao
Id.
93863640
não esteja assinado pela contratante, consta da
“
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”
que “
A) recebeu uma via desta proposta e que teve conhecimento prévio do conteúdo das cláusulas do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio (“Contrato”), que se encontra também disponível na Central de Atendimento da ADMINISTRADORA e na internet (www..com.br ), ao qual esta proposta se vincula, leu e concorda com todos os termos e condições desses instrumentos, não tendo qualquer dúvida sobre eles”
.

Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução à autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas acima indicadas.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO - AUSÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE VIA EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida, eis que, a recorrente participou da relação contratual estabelecida entre as partes, mormente por ter recebido o valor da empresa Tradição Administradora, ora recorrida, para realizar a devolução do valor investido ao autor. 2. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. 3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência da restituição do valor recebido pela recorrida Tradição quando se encerrou o grupo de consórcio, para o fim de repassar ao autor, bem como em não solucionar a questão na esfera administrativa. 4. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7. Danos materiais devidos. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1006511-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – INEFICÁCIA DA PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE – DECURSO DO PRAZO DA PRORROGAÇÃO DURANTE O PROCESSO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1018207-83.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:
CONDENAR
a recorrente a proceder com a devida restituição dos valores
pagos
pela parte autora, com o abatimento das seguintes taxas:
taxa de administração
de 14% e
seguro de vida em grupo
de 0,056% e
multa por desistência
de 15% e
fundo reserva
de 3%, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021